Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIA FRUSTRADA EM RAZÃO DA PRECARIEDADE NA SINALIZAÇÃO PÚBLICA DO LOGRADOURO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE. ENDEREÇO CORRETO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a extinção do processo com fundamento em abandono da causa (art. 485, III, do CPC) são necessárias a constatação da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias, seguida da sua intimação pessoal para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias (§1o), sem prejuízo da intimação do seu patrono por publicação oficial.
2. Não se revela razoável com o jurisdicionado, que informa endereço atualizado e registrado em conta de energia elétrica atualizada expedida por concessionária de serviço público local (CEB), ser prejudicado tão somente em razão da precariedade da sinalização pública do logradouro, a dificultar a localização da parte inclusive por oficial de justiça, a priori, porque a correta sinalização do local é atributo estatal.
3. Não realizada adequadamente a intimação pessoal da parte autora, que não foi corretamente procurada no logradouro que informou no processo, o qual continua o mesmo, impõe-se a cassação da sentença a fim de que o feito executivo retome o seu regular prosseguimento, com adoção das providências de praxe.
4. Recurso provido.